Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719159-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY MENDES LACERDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Kelly Mendes Lacerda contra decisão do e. Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho - DF (processo n.o 0703798-64.2025). A agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade. Intime-se a parte agravante para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1007, § 4o). Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator